Tribunal: TJDFT
Processo: 0033032-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033032-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ROBSON RIBEIRO MACHADO, FLOURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAROLINA PACHECO SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESOLVIDO. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas pelo julgador com os elementos constantes da petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, por tratar-se de juízo de cognição sumária. 2. Em relação à taxa de corretagem, aplica-se a prescrição trienal, conforme previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. 3. Com a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente/comprador, correta a restrição parcial das parcelas pagas, conforme enunciado da Súmula no 543/STJ. 4. As peculiaridades do caso concreto denotam a abusividade da cláusula contratual que retém 30% do valor pago. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a turma julgadora, indevidamente, deixou de condenar os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição dos honorários advocatícios, é matéria afeta aos juízos das instâncias ordinárias, por envolver a análise do contexto fático-probatório da demanda, providência igualmente defesa em sede especial, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ’ (AgInt no AREsp 899.426/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017).” (AgInt no REsp 1912037/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012